Tribunal: TJDFT
Processo: 0726852-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726852-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILA MARIA DOS SANTOS JACINTO RIBEIRO AGRAVADO: MAURICIO ELER GARCIA CORTEZ, FABIO EDUARDO CABRERA DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos que foram apresentados com as contrarrazões (ID 30022296). Publique-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator